Tribunal: TJSP
Processo: 1050924-31.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
ATO ILÍCITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento de que restou configurado adimplemento contratual insatisfatório e defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes no cancelamento do voo contratado e o descumprimento do horário previsto, com atraso superior a quatro horas – no caso dos autos, pouco mais de 08 horas – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o

Ementa:
ATO ILÍCITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Reconhecimento de que restou configurado adimplemento contratual insatisfatório e defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes no cancelamento do voo contratado e o descumprimento do horário previsto, com atraso superior a quatro horas – no caso dos autos, pouco mais de 08 horas – Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes no cancelamento do voo contratado e no descumprimento do horário previsto, com atraso superior a quatro horas – no caso dos autos, pouco mais de 08 horas - de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão
DANO MORAL – O cancelamento e atraso de voo doméstico, por período superior a quatro horas – no caso dos autos, pouco mais de 08 horas - constituem, por si só, fatos geradores de dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante – Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada na quantia de R$8.000,00, com incidência de correção monetária a partir deste julgamento.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000702465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050924-31.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA DE
NAZARÉ DA SILVA AZEVEDO, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de votos,
deram provimento ao recurso. Acordão com o 2o Juiz. Declaração de voto vencido do
Relator Sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores REBELLO
PINHO, vencedor, LUIS CARLOS DE BARROS, vencido, ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
Rebello Pinho
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica
VOTO no 36498

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050924-31.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Maria de Nazaré da Silva Azevedo
Apelada: Tam Linhas Aéreas S/A
ATO
ILÍCITO
E
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Reconhecimento de que restou configurado adimplemento
contratual insatisfatório e defeito do serviço prestado pela
transportadora,
consistentes
no
cancelamento
do
voo
contratado e o descumprimento do horário previsto, com atraso
superior a quatro horas no caso dos autos, pouco mais de 08
horas Configurado o adimplemento contratual insatisfatório e
o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes
no cancelamento do voo contratado e no descumprimento do
horário previsto, com atraso superior a quatro horas no caso
dos autos, pouco mais de 08 horas - de rigor, o reconhecimento
da responsabilidade e a condenação da ré transportadora na
obrigação de indenizar a autora pelos danos decorrentes do
ilícito em questão
DANO MORAL O cancelamento e atraso de voo doméstico,
por período superior a quatro horas no caso dos autos, pouco
mais de 08 horas - constituem, por si só, fatos geradores de
dano moral, porquanto com gravidade suficiente para causar
desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante
Condenação da parte ré ao pagamento de indenização por
danos morais fixada na quantia de R$8.000,00, com incidência
de correção monetária a partir deste julgamento.
Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 74/77, acrescenta-se que
a ação foi julgada nos seguintes termos: “Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE A
AÇÃO, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem
como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa”.
Apelação da parte autora (fls. 79/86 instruída com as guias
de recolhimento de fls. 87/88), sustentando que: (a) “a Apelante enfrentou diversas
dificuldades decorrentes de falha na prestação de serviço da Apelada, visto que o voo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirido foi cancelado por readequação na malha aérea (considerado um FORTUITO
INTERNO), fazendo com que todos os passageiros tivessem que aguardar mais de 8
horas para o novo embarque, cansada, frustrada, estressada e sem qualquer tipo de
esclarecimentos, conforme lhe é de direito nos termos das resoluções da ANAC
400/16”; (b) “não há que se falar em mero dissabor ou aborrecimento, ante tantas
decepções”; e (c) “não somente pela questão do atraso do voo (que ainda não foi
demonstrado qualquer motivo de força maior que justificasse-o), o dano moral no
presente caso decorre também da frustração da expectativa, em receber o serviço
prestado conforme contratado e pela negligencia da imediata transmissão de riscos que
são profissionalmente da apelada para a consumidora Apelante”.
A apelação foi processada (fls. 89), com resposta
apresentada pela parte apelada (fls. 91/101), insistindo na manutenção da r. sentença,
alegando: (a) a inexistência de danos morais; (b) “não cabe indenização por danos
morais, porquanto não configurado o alegado prejuízo extrapatrimonial, vez que a parte
requerente não foi submetida a constrangimento que atentasse contra a sua imagem ou
honra pessoal, os dissabores experimentados não foram capazes de causar um
desequilíbrio psicológico do indivíduo, nem violou quaisquer direitos da personalidade
e/ou ofendeu sua dignidade”; e (c) “não seja esse o entendimento de Vossa Excelência,
que seja aplicado quantum indenizatório proporcional à real extensão do dano, devendo
ser observados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
É o relatório.
1. A pretensão recursal do autor é de reforma da r.
sentença, “para fins de condenação da Apeladas por danos morais, em importância a ser
arbitrada por estes d. magistrados, indicando a Apelante como pretensão de que o valor
não seja inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais)”.
2. Reforma-se a r. sentença.
2.1. A relação contratual de transporte aéreo doméstico de
passageiros está subordinada ao CDC.
A prestação de serviço de transporte aéreo nacional de
pessoas configura relação de consumo, regulada de forma subsidiária pelo CDC,
conforme preceitua o art. 732 do CC/02, e a companhia aérea que presta o serviço de
transporte aéreo de passageiros responde objetivamente pelos danos causados e, a partir
do advento da CF/88, não mais se aplicam os limites de indenização previstos no
Código Brasileiro de Aeronáutica.
Neste sentido, a orientação de:
(a) de Sérgio Cavalieri Filho: “Mas no que diz respeito à
responsabilidade contratual do transportador, o Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quase nada mudou, pois, como já vimos, essa responsabilidade já era objetiva desde
1912. O que o Código fez e isso me parece importante foi mudar o fundamento
dessa responsabilidade, que agora não é mais o contrato de transporte mas sim a relação
de consumo, contratual ou não. Mudou também seu fato gerador, deslocando-o do
descumprimento da cláusula de incolumidade para o vício ou defeito do serviço
consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que diz: (...) Esse defeito pode
ser de concepção (que se instara quando o serviço está sendo realizado), pode ser de
prestação (que ocorre quando o serviço está sendo idealizado), e ainda de
comercialização (por má informação sobre a utilização do serviço). Em qualquer caso,
entretanto, é irrelevante que o defeito seja ou não imprevisível. O fornecedor do serviço
terá que indenizar desde que demonstrada a relação de causa e efeito entre o defeito do
serviço e o acidente de consumo, chamado pelo Código de fato do serviço. O Código
Civil, como não poderia deixar de ser consolidou toda essa evolução jurídica no texto
do art. 734 que diz (...). O art. 732 do Código Civil de 2002 inovou quanto à regra de
aplicação da lei geral e especial ao dispor: (...) A regra, como sabido desde os bancos
escolares, é que a lei especial prevalece sobre a geral, mormente quando aquela (lei
especial) é de ordem pública. Assim, dada a natureza do de lei especial, o CDC deveria
prevalecer em eventual conflito com as normas (gerais) do Código Civil. Mas o art.
732 do Código Civil, repita-se, inovou expressamente essa regra. Na prática,
entretanto, nada influirá em relação ao CDC, porque as normas do Código Civil
não são negativas para os consumidores, pelo contrário, em algumas hipóteses são
até mais vantajosas, como no caso de exclusão de responsabilidade. O CDC, no art.
14, § 3o, item II, admite a exclusão da responsabilidade do fornecedor no caso de
culpa exclusiva de terceiro, ao passo que o Código Civil, em seu art. 735,
expressamente não admite a exclusão. Esse dispositivo nada mais é que a
positivação da antiga Súmula 187 do Supremo Tribunal Federal.” (Programa de
Responsabilidade Civil, 9a ed., Atlas, 2010, SP, p. 315/316 e 344, o destaque não consta
do original); e
(b) do julgado do Eg. STJ extraído do respectivo site:
“Recurso especial. Transporte aéreo nacional. Ação de indenização. Danos materiais e
morais. Aplicação do CDC. Código Brasileiro de Aviação. Inaplicabilidade. CPC, art.
460. Julgamento ultra petita. Ocorrência. I - Em ação de reparação de danos por
violação de bagagem não se aplica a indenização tarifada do CBA, mas o Código de
Defesa do Consumidor. II - Havendo pedido certo e condenação em valor superior, há
violação do art. 460 do C.P.C., devendo ser a mesma adequada aos limites do pedido.
III - Recurso especial parcialmente provido.” (STJ-3a Turma, REsp 394519/RO, rel.
Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 21/03/2002, DJ 15/04/2002, p. 217, o destaque não
consta do original).
2.2. Em ação de responsabilidade civil promovida contra
empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros, incumbe: (a) ao
autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do
CPC 2015, ou seja, do dano e sua condição de passageiro; e (b) ao réu, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 373, II, do CPC 2015, demonstrar que o evento danoso se verificou por caso
fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro.
Neste sentido, a orientação de: (a) Arnaldo Rizzardo: “Ou
seja, domina a responsabilidade objetiva. Para eximir-se da obrigação de indenizar,
cumpre ao transportador provar a culpa da vítima, ou caso fortuito ou de força maior.
Para a vítima ou o lesado, basta provar o transporte e o dano. A seguinte decisão
bem aprecia a natureza da obrigação: 'tratando-se de acidente com veículo pertencente a
pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte coletivo
urbano, impõe-se a análise do feito sob a ótica da responsabilidade objetiva, sendo,
portanto, desnecessária a prova da culpa do preposto da empresa transportadora,
mormente se não se desincumbiu esta de demonstrar que houve um fator de exclusão de
sua responsabilidade, qual seja a culpa exclusiva da vítima na produção do evento ou
mesmo hipótese de culpa concorrente, que pudesse atenuar ou reduzir
proporcionalmente a indenização cabível' ” (“Responsabilidade civil”, 3a ed., Forense,
2007, Rio de Janeiro, p. 442); e (b) Carlos Roberto Gonçalves: “Pode-se considerar,
pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o passageiro
são e salvo, e a mercadoria sem avarias a seu destino. A não-obtenção desse resultado
importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano
ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas ausência de
culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por
caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato
exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente
assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local de destino”
(“Responsabilidade Civil”, 10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p. 311, o destaque não
consta do original).
Quanto ao ônus da prova em ações do consumidor, a
orientação de Humberto Theodoro Júnior: “Ao réu, segundo a melhor percepção do
espírito da lei consumerista, competirá provar, por força da regra sub examine [refere-se
ao art. 6o, VIII, do CDC], não o fato constitutivo do direito do consumidor, mas aquilo
que possa excluir o fato da esfera da responsabilidade, diante do quadro evidenciado no
processo, como, v.g., o caso fortuito, a culpa exclusiva da vítima, a falta de nexo entre o
resultado danoso e o produto consumidor etc. Sem prova alguma, por exemplo, da
ocorrência do fato constitutivo do direito do consumidor (autor), seria diabólico exigir
do fornecedor (réu) a prova negativa do fato passado fora de sua área de conhecimento e
controle. Estar-se-ia, na verdade, a impor prova impossível, a pretexto de inversão do
onus probandi, o que repugna à garantia do devido processo legal, com as características
do contraditório e ampla defesa. O sistema do art. 6o, VIII, do CDC só se compatibiliza
com as garantias democráticas do processo se entendido como critério de apreciação das
provas pelo menos indiciárias, disponíveis no processo. Não pode ser aplicado a partir
do nada.” (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. I, 49a ed., Forense, 2008, RJ, p.
433, item no 422-c).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2.3.
Constitui
excludente
de
responsabilidade
do
transportador, a ocorrência de força maior (art. 737, do CC) ou de caso fortuito externo,
inteiramente estranho aos riscos do transporte, sem nenhuma relação com a atividade
prestada, nem com a organização da prestadora do serviço.
Nesse sentido, a orientação:
(a) de Sergio Cavalieri Filho: “Os modernos civilistas,
tendo em vista a presunção de responsabilidade do transportador, dividem o caso
fortuito em interno e externo. Entende-se por fortuito interno o fato imprevisível, e,
por isso, inevitável, que se liga à organização da empresa, que se relaciona com os
riscos da atividade desenvolvida pelo transportador. O estouro de um pneu do
ônibus, o incêndio do veículo, o mal súbito do motorista etc. são exemplos do
fortuito interno, por isso que, não obstante acontecimento imprevisíveis, estão
ligados à organização do negócio explorado pelo transportador. A empresa
noticiou, faz algum tempo, que o comandante de um Boeing, em pleno vôo, sofreu um
enfarte fulminante e morreu. Felizmente, o copiloto assumiu o comando e conseguiu
levar o avião são e salvo ao seu destino. Eis, aí, um típico caso de fortuito interno. O
fortuito externo é também fato imprevisível e inevitável, mas estranho à
organização do negócio. É o fato que não guarda nenhuma ligação com a empresa,
como fenômenos da Natureza tempestades, enchentes etc. Duas são, portanto, as
características do fortuito externo: autonomia em relação aos riscos da empresa e
inevitabilidade, razão pela qual alguns autores o denominam de força maior
(Agostinho Alvim, ob. Cit., p. 314-315). Pois bem, tão forte é a presunção de
responsabilidade do transportador, nem mesmo o fortuito interno o exonera do
dever de indenizar; só o fortuito externo, isto é, o fato estranho à empresa, sem
ligação alguma com a organização do negócio. Esse entendimento continua
sustentável à luz do Código Civil de 2002, cujo art. 734, há pouco visto, só exclui
responsabilidade do transportador no caso de força maior ou seja, fortuito externo. O
mesmo se diga em relação ao Código do Consumidor, no qual, para que se configure a
responsabilidade do fornecedor de serviço (art.14), basta que o acidente de consumo
tenha por causa um defeito do serviço, sendo irrelevante se o defeito é de concepção, de
prestação ou comercialização, e nem ainda se previsível ou não. Decorrendo o acidente
de um defeito do serviço, previsível ou não, haverá sempre o dever de indenizar do
transportador. Entre as causas de exclusão de responsabilidade do fornecedor de
serviços, o Código de Defesa do Consumidor (art. 14, § 3o) não se referiu ao caso
fortuito e à força maior, sendo assim possível entender que apenas o fortuito
externo o exonera do dever de indenizar”. (Programa de Responsabilidade Civil, 9a
ed., Atlas, 2010, SP, p. 318/319, o destaque não consta do original); e
(b) dos julgados do Eg. STJ extraídos do respectivo site:
(b.1) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO - ATRASO DE VÔO
INTERNACIONAL - CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - NÃO INCIDÊNCIA -
PROBLEMA TÉCNICO FATO PREVISÍVEL - DANO MORAL - QUANTUM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INDENIZATÓRIO RAZOAVELMENTE FIXADO - RECURSO IMPROVIDO.”
(Ag 1376512/MG, rel. Min. Massmi Uyeda, data da publicação: 05/04/2011); (b.2)
“Recurso Especial. Ação indenizatória. Transporte Aéreo. Atraso em vôo c/c adiamento
de viagem. Responsabilidade Civil. Hipóteses de exclusão. Caso Fortuito ou Força
Maior. Pássaros. Sucção pela turbina de avião. - A responsabilização do
transportador aéreo pelos danos causados a passageiros por atraso em vôo e
adiamento da viagem programada, ainda que considerada objetiva, não é infensa
às excludentes de responsabilidade civil. - As avarias provocadas em turbinas de
aviões, pelo tragamento de urubus, constituem-se em fato corriqueiro no Brasil, ao
qual não se pode atribuir a nota de imprevisibilidade marcante do caso fortuito. -
É dever de toda companhia aérea não só transportar o passageiro como levá-lo
incólume ao destino. Se a aeronave é avariada pela sucção de grandes pássaros,
impõe a cautela seja o maquinário revisto e os passageiros remanejados para vôos
alternos em outras companhias. O atraso por si só decorrente desta operação impõe a
responsabilização da empresa aérea, nos termos da atividade de risco que oferece.”
(STJ-3a Turma, REsp 401397/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 27/06/2002, DJ
09/09/2002 p. 226 LEXSTJ vol. 160 p.108 RSTJ vol. 161 p. 310, o destaque não consta
do original”; e (b.3) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DANOS MORAIS. ATRASO NO VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SÚMULA 7/STJ.” (Ag
1211144/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 28/06/2012, o destaque
não consta do original).
2.4. Reconhece-se que restou configurado adimplemento
contratual insatisfatório e defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes
no cancelamento do voo contratado e o descumprimento do horário previsto, com atraso
superior a quatro horas no caso dos autos, pouco mais de 08 horas.
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, reconhece-se que: (a) a parte autora adquiriu bilhete de passagem da ré com
partida do Rio de Janeiro/RJ, às 20:35 horas, e chegada a Brasília/DF, às 22:25 horas,
no dia 05.08.2019, e de Brasilía/DF, com partida às 23:55hs, do mesmo dia 05.08.2019,
e chegada em Macapá/AM, às 02:40hs, do dia 06.08.2019; (fls. 23); (b) por razões
comerciais, a parte cancelou o voo contratado pela parte autora de Brasília/DF para
Macapá/AM, que foi realocada em voo que partiu no dia 06.08.2019, 08:15, o que
acarretou uma atraso de pouco mais de 08 horas em relação ao horário contratado
inicialmente; e (c) a parte ré não demonstrou ter realizado a comunicação do
cancelamento do voo alegada na contestação, sendo certo que a parte autora negou o
recebimento do voo e procede sua afirmação de que o print juntado pela parte ré para
comprovar sua alegação é ilegível (fls. 70).
Não restou demonstrada a existência de caso fortuito
externo ou fato de terceiro que pudesse excluir a responsabilidade da companhia aérea
pelo atraso do voo indicado na inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nenhuma prova produzida permite o reconhecimento da
culpa exclusiva de terceiro ou culpa exclusiva ou parcial da autora, nem mesmo a
ocorrência de caso fortuito ou força maior, para excluir a responsabilidade da
transportadora ré.
Em sendo assim, é de se reconhecer a existência de defeito
de serviço pela transportadora, consistente no atraso de voo e a falta de assistência à
passageira, dado que ausente prova de fato caracterizador de causa excludente de
responsabilidade civil do transportador.
2.5. Configurado o adimplemento contratual insatisfatório
e o defeito do serviço prestado pela transportadora, consistentes no cancelamento do
voo contratado e no descumprimento do horário previsto, com atraso superior a quatro
horas no caso dos autos, pouco mais de 08 horas - de rigor, o reconhecimento da
responsabilidade e a condenação da ré transportadora na obrigação de indenizar a autora
pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
2.6. Condena-se a ré ao pagamento de indenização por
danos morais fixada na quantia de R$8.000,00, com incidência de correção monetária a
partir deste julgamento.
2.6.1. O cancelamento e o atraso de voo doméstico, por
período superior a quatro horas no caso dos autos, pouco mais de 08 horas -
constituem, por si só, fatos geradores de dano moral, porquanto com gravidade
suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante.
“Está assentado na jurisprudência da Corte que "não há
que se falar em prova do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o
sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (STJ-3a
Turma, REsp 204786/SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, v.u., j. 07.12.1999,
DJ 12.01.1999, JBCC vol. 188 p. 249, conforme site do Eg. STJ).
No que concerne ao reconhecimento de que o atraso de
voo, por si só, basta para demonstrar o dano moral, adota-se a orientação do julgado
extraído do site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de recurso especial fundamentado no
artigo 105, inciso III, alíneas a e "c", da Constituição Federal, interposto contra acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado: "Apelação
cível. Indenização. Viagem internacional. Atrasos. Assistência devida. Dano moral.
Inocorrência. O mero atraso de vôo não configura dano moral quando prestada a devida
assistência aos passageiros no período de espera" (fl. 181 e-STJ). Os embargos de
declaração opostos foram rejeitados (fls. 197/199 e 216/223 e-STJ). No recurso
especial, a recorrente alega violação dos arts. 14, § 3o, I, do Código de Defesa do
Consumidor, 186 do Código Civil e 492 do Código de Processo Civil, além de
divergência jurisprudencial. Sustenta que "a responsabilidade da ré é objetiva e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se pode repassar a culpa pela má prestação do serviço a consumidora, sob alegação de
que ela contribuiu para o resultado do evento, ou seja, o atraso de mais de 8 horas e
perda das conexões" (fl. 231 e-STJ) e que "em momento algum a empresa alegou e
comprovou que o atraso do vôo decorreu de fenômenos da natureza" (fl. 236 e-STJ).
Após a apresentação das contrarrazões, o recurso foi admitido. É o relatório.
DECIDO. A irresignação merece prosperar. A situação dos autos é análoga àquela
em que o consumidor é vítima de danos morais em decorrência de cancelamento
de vôo em virtude de greve deflagrada por companhia aérea, fato que não é apto a
afastar a reparação civil. A propósito: "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. GREVE
DE FUNCIONÁRIOS DE COMPANHIA AÉREA. PASSAGEIROS MENORES SEM
ASSISTÊNCIA. DANOS MORAIS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
SÚMULA 7/STJ. 1. 'A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial' (Súmula 7/STJ). 2. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte,
o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial
quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos
autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento" (AgRg no AREsp 156.386/RJ,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
20/02/2014, DJe 13/03/2014 - grifou-se). O fortuito interno, assim entendido como fato
imprevisível e, por isso, inevitável, "não exclui a responsabilidade do fornecedor porque
faz parte da sua atividade, ligando-se aos riscos do próprio empreendimento. Vale dizer,
se o defeito ocorreu antes da introdução do produto no mercado de consumo ou durante
a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito, já que o
fornecedor é sempre responsável por suas consequências, ainda que decorrentes de fato
imprevisível e inevitável" (Fabrício Bolzan, Direito do Consumidor, Editora Saraiva,
pág. 309 - grifou-se). Aliás, na mesma linha, esta Corte já assentou que "na relação de
consumo, existindo caso fortuito interno, ocorrido no momento da realização do
serviço, como na hipótese em apreço, permanece a responsabilidade do fornecedor,
pois, tendo o fato relação com os próprios riscos da atividade, não ocorre o rompimento
do nexo causal" (REsp no 762.075, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe 29/6/2009). Reputa-se configurado o dano moral na presente hipótese,
porquanto manifesta a lesão injusta a componentes do complexo de valores
protegidos pelo Direito, cuja reparação civil é garantida por mandamento
constitucional, que objetiva recompor a vítima da violação de seus direitos de
personalidade (artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e 6o, VI, do CDC).
A violação desses direitos é perceptível pelo senso comum, visto que ligados à
natureza humana, podendo ser aferida no caso concreto, à luz das circunstâncias
fáticas e das peculiaridades da hipótese postas a sua análise, respeitando-se o
critério básico da repercussão do dano na esfera do autor da lesão e do lesado.
Saliente-se, ainda, que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos
danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços,
consoante o teor do art. 14 do CDC. Por oportuno, há resolução do Procon, que
protege e comprova o direito invocado pelo recorrente, como se vê do trecho a
seguir transcrito: ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS - Existem três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modalidades de atrasos superiores a quatro horas, e para cada uma delas o Código
Brasileiro de Aeronáutica estabelece quais são as obrigações da Companhia: Atraso de
partida - Ocorre quando o passageiro não conseguiu ainda embarcar na aeronave; de
acordo com o Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art. 230, 'Em caso de atraso da
partida por mais de quatro horas, o transportador providenciará o embarque do
passageiro, em vôo que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, se houver,
ou restituirá, de imediato, se o passageiro o preferir, o valor do bilhete de passagem'.
Nos termos do parágrafo único do art. 231 da mesma lei: 'Todas as despesas decorrentes
da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie,
alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo
da responsabilidade civil'. Atraso de escala - Ocorre quando o avião faz uma escala em
determinado aeroporto e ocorre atraso. O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seu art.
231 e parágrafo único, determina que: 'Quando o transporte sofrer interrupção ou atraso
em aeroporto de escala por período superior a quatro horas, qualquer que seja o motivo,
o passageiro poderá optar pelo endosso do bilhete de passagem ou pela imediata
devolução do preço. Parágrafo único: Todas as despesas decorrentes da interrupção ou
atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem,
correrão por conta do transportador contratual, sem prejuízo da responsabilidade civil.'
Atraso de conexão: Ocorre quando o primeiro vôo atrasa e o consumidor perde o vôo
seguinte, da conexão. Trata-se de interrupção de viagem. Neste caso a empresa deverá
endossar o bilhete para outro vôo, ou tomar as providências de que fala o art. 231
(mencionado
acima)"
(http://www.procon.sp.gov.br/noticia.asp?id=331FundaçãoProcon-
SPSecretaria
da
Justiça e da Defesa da Cidadania). Esta Corte já avançou ao assentar que, "demonstrada
a existência de relação de consumo entre o transportador e aqueles que sofreram o
resultado do evento danoso (consumidores por equiparação), configurado está o fato do
serviço, pelo qual responde o fornecedor, à luz do art. 14 do CDC" (REsp no
1.202.013/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/6/2013,
DJe 27/6/2013). É cediço que a configuração do dano moral prescinde da
demonstração de prejuízo, pois o dano se apresenta in re ipsa, cabendo a
indenização pelo atraso de voo aéreo nacional em virtude da demora, desconforto,
aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova de tais
fatores, como se vê dos seguintes precedentes: "AGRAVO REGIMENTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
OVERBOOKING.
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO.
PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME MATÉRIA
FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO
COM
BASE
NO
CRITÉRIO
DA
RAZOABILIDADE. 1. O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de
prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força
do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO
AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP),
DJe 23/11/2009) 2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser
fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a
intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro
razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum
argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos. 5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no Ag
1.410.645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 07/11/2011 - grifou-se). "AGRAVO
REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL. TRANSPORTE
AÉREO INTERNACIONAL. SOBREVENDA DE PASSAGENS. REMOÇÃO
PASSAGEIROS OUTRO PAÍS. TRATAMENTO HOSTIL. CONSTRANGIMENTO.
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. - Em
vôo internacional, se não foram tomadas todas as medidas necessárias para que não se
produzisse o dano, justifica-se a obrigação de indenizar. - Cabe indenização a título de
dano moral pelo atraso de vôo aéreo internacional. O dano decorre da demora,
desconforto, aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, não se exigindo prova
de tais fatores. - Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, as hipóteses de
indenização por atraso de vôo não se restringem àquelas descritas na Convenção de
Varsóvia, o que afasta a limitação tarifada" (AgRg no REsp 227005/SP, Rel. Ministro
HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2004,
DJ 17/12/2004 - grifou-se). "RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
COMPANHIA
AÉREA.
CONTRATO
DE
TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO
HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO
PSÍQUICO.
CONFIGURAÇÃO.
CAOS
AÉREO.
FORTUITO
INTERNO.
INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por
consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar
desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e
angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões
do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de
resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da
viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo
contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao
consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano
moral decorrente de atraso de vôo prescinde de prova e a responsabilidade de seu
causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda,
afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. " (REsp 1.280.372/SP, de que
fui Relator, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/10/2014, DJe 9/10/2014). Assim,
sendo devido o pleito indenizatório autoral, cumpre a esta Turma julgadora, em atenção
ao artigo 257 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, quantificar, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
já, o montante devido pela ora recorrida a título de reparação civil. No tocante ao
montante indenizatório, tem-se por razoável o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
fixado na sentença, a ser suportado pela ré a título de reparação por danos morais, com
base nos parâmetros adotados por esta Corte, de acordo com os seguintes precedentes:
"AGRAVO
REGIMENTAL
-
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL

RESPONSABILIDADE CIVIL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE VOO DOMÉSTICO - DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
-
RAZOABILIDADE
-
REVISÃO
-
IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 7/STJ DECISÃO AGRAVADA MANTIDA -
IMPROVIMENTO. (...) 2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada
a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de
questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano
moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo
o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por irrisório ou abusivo. 3.-
Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão de atraso de voo de dez
horas em voo doméstico, foi fixado o valor de indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil
reais), a título de danos morais. 4.- O Agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz
de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.
5.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no AREsp 254.587/RS, Rel. Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 04/02/2013 -
grifou-se). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANOS
MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
SÚMULA N. 7/STJ. 1. As indenizações tarifadas previstas nas Convenções
Internacionais (Varsóvia, Haia e Montreal) não se aplicam ao pedido de danos morais
decorrentes de má prestação do serviço de transporte aéreo internacional, prevalecendo
o Código de Defesa do Consumidor. 2. O recurso especial não comporta o exame de
questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula
n. 7/STJ). 3. Em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisório ou
exorbitante o valor da indenização, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento
do referido óbice, para possibilitar a revisão. 4. No caso concreto, a indenização fixada
pelo juízo singular em R$ 6.000,00 (seis mil reais) e mantida pelo Tribunal local não se
revela excessiva. 5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no AREsp 39.543/RJ, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
20/11/2012, DJe 27/11/2012 - grifou-se). O valor deve ser acrescido de correção
monetária a partir da presente data (...) Ante o exposto, dou provimento ao recurso
especial para julgar procedente o pedido nos termos da fundamentação acima.”
(REsp 1633140/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, data da publicação:
10/11/2016, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, quanto ao reconhecimento de que, por
si só, o atraso de voo, por mais de quatro horas, basta para demonstrar o dano moral,
adota-se a orientação dos seguintes julgados extraídos dos sites: (a) deste Eg. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça do Estado de São Paulo: “Sentença - Julgamento extra petita - Inocorrência -
Acolhimento apenas em parte do pedido dos autores - inexistência de afronta ao artigo
460 do Código de. Processo Civil. Responsabilidade civil - Transporte aéreo Atraso
de vôo doméstico superior a 4 (quatro) horas - Preenchimento do requisito do
artigo 213 do Código Brasileiro de Aeronáutica Dano moral configurado -
Responsabilização objetiva da companhia aérea - Dever de indenizar sob a
modalidade tarifada - Manutenção do valor da condenação - Inocorrência de violação ao
artigo 333, I, do, do Código de Processo Civil. Ação procedente em parte. Apelação
desprovida.”
(TJ/SP

12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
9080116-40.2000.8.26.0000, rel. Des. José Reynaldo, v.u., j. 10/08/2005, o destaque
não consta do original); e (b) do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul: “APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO.
TRATAMENTO DESIDIOSO. O atraso superior a 04 (quatro) horas é bastante a
ensejar a reparação por danos morais. Configuração de dano moral "in re ipsa".
Nos termos do entendimento que vem sendo adotado por esta Câmara Cível, ainda que
considerando o atraso superior a 07 (sete) horas, cumulado com o tratamento desidioso
dispensado ao autor e o fato de a aeronave apresentar problemas técnicos constatados no
momento do embarque, tenho por minorar a quantia arbitrada, a título de danos morais,
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos pelo IGP-M, a contar desta data, pois
condizente com o caso concreto. Os juros de mora, por sua vez, incidem em 1% ao mês,
incidentes da citação (art. 219 do CPC). Os honorários advocatícios vão majorados para
15% sobre o valor total da condenação. Apelos providos, em parte. (TJ/RS-12a Câmara
Cível, Apelação Cível 70048162358, rel, Des. Umberto Guaspari Sudbrack, v.u., j.
14/06/2012, o destaque não consta do original).
2.6.2. Quanto à quantificação da indenização por danos
morais, adota-se a seguinte orientação: (a) o arbitramento de indenização por dano
moral reconhecido deve considerar a condição pessoal e econômica do autor, a
potencialidade do patrimônio do réu, bem como as finalidades sancionadora e
reparadora da indenização, mostrando-se justa e equilibrada a compensação pelo dano
experimentado, sem implicar em enriquecimento sem causa da lesada; e (b) “a fixação
do valor da indenização, devida a título de danos morais, não fica adstrita aos critérios
do Código Brasileiro de Telecomunicações” (STJ-4a Turma, AgRg no Ag 627816/MG,
rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 03/02/2005, DJ 07.03.2005 p. 276, conforme site
do Eg. STJ).
2.6.3. “Quanto ao emprego do salário mínimo como
critério de indexação do valor da indenização, o recurso merece parcial acolhida.
Reproduzo, por esclarecedora, a ementa do RE 409.427-AgR, Relator Ministro Carlos
Velloso: "CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7o,
IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7o, IV. O
que a Constituição veda -- art. 7o, IV -- é a fixação do quantum da indenização em
múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A
indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. -
Provimento parcial do agravo: RE conhecido e provido, em parte." Cito, no mesmo
sentido, os REs 270.161, Relatora Ministra Ellen Gracie; 225.488, Relator Ministro
Moreira Alves; e 338.760 Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Assim, frente ao art.
557, § 1o-A, do CPC, dou parcial provimento ao recurso apenas para desvincular o
quantum indenizatório do valor do salário mínimo, devendo ser considerado o vigente
na data da condenação, a ser atualizado monetariamente pelos índices legais. Publique-
se. Brasília, 26 de outubro de 2004. Ministro CARLOS AYRES BRITTO Relator” (RE
430411 / RJ, rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJ 30/11/2004 PP-00110, conforme site do
Eg. STF).
2.6.4. Considerando os parâmetros supra indicados e
buscando assegurar aos lesados a justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, mostra-se, na espécie, razoável a fixação da indenização por danos morais, pelo
atraso no voo, na quantia de R$8.000,00 para cada autor, com incidência de correção
monetária a partir deste julgamento.
Observa-se que, na data do presente julgamento, o valor
do salário mínimo é de R$1.045,00.
2.7. Os juros simples de mora incidem na taxa de 12% ao
ano (CC/2002, art. 406, c.c. CTN, art. 161, § 1o), a partir da citação (CPC/2015, art.
240), por envolver responsabilidade contratual, o caso dos autos.
Neste sentido, a orientação do julgado extraído do site do
Eg. STJ: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA.
INCIDÊNCIA.
DECISÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. As Turmas que compõem a Segunda Seção
deste Eg. Tribunal firmaram convicção que na responsabilidade contratual os juros de
mora incidem a partir da citação, pela taxa do art. 1.062 do Código de 1916 até
10.1.2003 (0,5% ao mês) e, após essa data, com a entrada do Código Civil de 2002, pelo
art. 406 do atual diploma civil (1% ao mês); 2. Decisão recorrida em perfeita
consonância com a atual jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 168/STJ; 3.
Agravo Regimental não provido.” (STJ-2a Seção, AgRG nos EREsp 871925/MG, rel.
Min. Honildo Amaral de Mello Castro, v.u., j. 28/04/2010, DJe 14/05/2010, o destaque
não consta do original).
“Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos
somente são devidos por aquele que praticou o crime” (Súmula n. 186/STJ).
3. Provido o recurso da parte autora, com base no art. 85,
caput, §§ 1o, 2o, do CPC, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do
mesmo art. 85, em razão da sucumbência, condena-se a parte ré a arcar com as custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
despesas processuais, bem como com a verba honorária fixada em 15% do valor da
condenação, montante este que se revela como razoável e adequado, sem se mostrar
excessivo, para remunerar condignamente o patrono da parte autora, em razão do zelo
do trabalho por ele apresentado e da natureza e importância da causa.
Anota-se ainda que: “Na ação de indenização por dano
moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.” (Súmula 326/STJ).
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
sentenciante, o recurso deve ser provido, para reformar a r. sentença, para julgar
procedente a ação, para: (a) condenar a ré a pagar indenização por danos morais na
quantia de R$8.000.00, com incidência, até o efetivo pagamento, de correção monetária
a partir da data do presente julgamento e de juros de mora simples na taxa de 12% ao
ano a partir da citação; e (b) estabelecer a distribuição dos encargos de sucumbência nos
termos supra fixados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44151
Apelação Cível no 1050924-31.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria de Nazaré da Silva Azevedo
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
A apelante diz que adquiriu passagens aéreas, tendo
transcorrido sem problemas o primeiro trecho Rio de Janeiro –
Brasília. Ocorre que, ao chegar em Brasília, a autora foi informada de
que o voo com destino a Macapá foi cancelado (LA3528). Diz que
ficou “sem qualquer tipo de esclarecimentos, conforme lhe é de
direito nos termos das resoluções da ANAC 400/16” (fls. 81).
Alega que o voo foi cancelamento por readequação
da malha aérea, tendo que aguardar mais de oito horas para o novo
embarque. Sustenta que a relação é de consumo, e que “houve
diversos fatos danosos que atingiram moralmente a apelante,
advindos de todo mal atendimento que lhe foi prestado, desrespeito,
aliado a principalmente a perda do tempo útil no destino” (fls. 83).
Afirma que o “dano moral decorrente do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cancelamento do voo e da humilhação desferida para com a Apelante,
em um primeiro momento se dá 'in re ispa', isso, pois, as questões
suscitadas e controvertidas nos autos prescindem a produção de
quaisquer outras provas aliado ao fato que diante das ponderações,
incabível eximir a ré de sua efetiva responsabilidade objetiva” (fls.
84).
Requer indenização por dano moral em importe não
inferior a R$ 8.000,00.
Pois bem.
A autora sustenta ter sofrido dano moral em
decorrência de cancelamento do voo LA3528, que sairia de Brasília
às 23:55 do dia 05/08/2019 (segunda-feira), com previsão de chegada
em Macapá às 02:40 (terça-feira).
A autora foi reacomodada no voo LA 3459 com
destino a Macapá, que partiu na manhã do mesmo dia (06/08/2019) às
8:15 hs, consoante atesta o bilhete de embarque copiado no corpo da
exordial, às fls. 03. A autora desembarcou no destino às 10:50 hs do
dia 06/08/2019, cerca de oito horas depois do horário previsto para o
voo cancelado.
A requerida afirma que o cancelamento do voo
decorre de readequação da malha aérea, mas que a alteração foi
comunicada no dia 25/05/2019 para o passageiro (fls. 56).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A autora argumentou que “mesmo que a Requerida
tenha aduzido que informou à autora acerca do cancelamento do voo,
sequer trouxe aos autos provas do alegado, anexando em sua
contestação um print de tela visivelmente ilegível, precluindo assim
seu direito de provar o alegado” (fls. 70).
Embora tenha ficado controverso se a autora
recebeu previamente a comunicação do cancelamento de voo, tendo
em vista sua negativa, o fato é que a passagem foi adquirida em
25/04/2019 (fls. 23), para ser utilizada somente no dia 06/08/2019.
Mas, a autora não demonstra ter confirmado o voo ou realizado o
check-in com antecedência consoante preconizado na reserva (fls.
23). É que se existisse prova de que a autora procurou confirmar o
voo com antecedência e que o cancelamento não constava do sistema
em data próxima do embarque, ficaria evidente a falha na prestação
de informação por parte da requerida.
A autora recebeu assistência material consistente
em alimentação e estadia, consoante admitido na exordial.
A requerida sustenta que realocou a autora no
próximo voo disponível, tanto que a autora chegou ao destino
almejado na manhã mesmo dia inicialmente planejado (fls. 60). De
fato, a autora chegou ao destino na manhã do mesmo dia 06/08/2019,
oito horas depois do horário previsto para o voo cancelado.
A autora não trouxe prova de que perdeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compromisso inadiável, nem que tenha perdido diárias de hotel ou
passeios em razão do atraso.
Nessas circunstâncias, embora a autora tenha
sofrido dissabores, o fato é que a requerida prestou assistência
material (alimentação e hospedagem), além de realocação em voo que
saiu algumas horas depois daquele que foi cancelado.
Portanto, diante da ausência de maiores reflexos em
decorrência do atraso, bem como tendo em vista que no caso concreto
agiu corretamente a requerida para dirimir os transtornos, não restou
configurado o dano moral indenizável.
Nesse sentido:
“DIREITO
DO
CONSUMIDOR
E
CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS
MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO
MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Ação de compensação de danos morais, tendo
em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de
cancelamento de voo doméstico.
2. Ação ajuizada em 03/12/2015. Recurso
especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento:
CPC/2015.
3. O propósito recursal é definir se a companhia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de
voo doméstico.
4. Na específica hipótese de atraso ou
cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se
vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da
mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados
pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da real
ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova,
por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.
5. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem
o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e
a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A
exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: I) a
averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do
problema, isto é, a real duração do atraso; II) se a companhia aérea
ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; III) se foram
prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à
ocasião; IV) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; V) se o
passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compromisso inadiável no destino, dentre outros.
6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do
recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral
indenizável.
7. Recurso especial conhecido e não provido,
com majoração de honorários” (REsp. 1796716, Relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJE 29/08/2019).
Ante o exposto, negava provimento ao recurso
majorando-se os honorários advocatícios devidos ao patrono da
requerida para 15% do valor atualizado da causa.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator Sorteado Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
12473431
15
20
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12674814
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050924-31.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.